Tribunal: TJBA
Processo: 8029471-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029471-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAYME AMORIM DA SILVA e outros Advogado(s): GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INICIAL DO PRAZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da decadência do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e determinou o recolhimento do tributo atualizado no prazo de 30 dias úteis. O agravante sustenta que, desde fevereiro de 2006, a Fazenda Pública já possuía todos os elementos necessários ao lançamento tributário, inclusive tendo realizado o cálculo do tributo e requerido a intimação do contribuinte para pagamento, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da partilha. Requereu a reforma da decisão agravada com reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário referente ao ITD, à luz do art. 173, I, do CTN, considerando a alegação de que a Fazenda Pública já dispunha de todos os elementos necessários para o lançamento desde 2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ITD é tributo sujeito ao lançamento por homologação, conforme artigos 147 e 148 do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo se tornou exigível. 4. O entendimento jurisprudencial majoritário do STJ prevê que, em regra, o prazo decadencial para o ITD se inicia após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, por ser este o momento em que se identificam os aspectos pessoal, material e quantitativo da hipótese de incidência tributária. 5. Contudo, essa regra admite exceções quando a Fazenda Pública já dispõe, antecipadamente, de todos os dados necessários à constituição do crédito, como ocorreu no caso concreto, em que o fisco estadual realizou o cálculo do tributo e requereu a intimação para pagamento em 2006, com homologação judicial dos cálculos em 2007. 6. A existência de todos os elementos da obrigação tributária desde 2006, inclusive com manifestação ativa da Administração Tributária, torna injustificável a postergação do lançamento. 7. A inércia da Fazenda Pública em promover o lançamento dentro do prazo quinquenal previsto configura decadência do direito de constituição do crédito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8029471-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESPÓLIO DE JAYME AMORIM DA SILVA e outros e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)